Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736317-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ESPÓLIO DE LUCI BOSQUEROLLI MENEGHETTI REPRESENTANTE LEGAL: LENISE MENEGHETTI D E S P A C H O Considerando que o código de barras do comprovante de pagamento de ID 16040883 não corresponde ao presente na Guia de Custas e Emolumentos de ID 16040882, intime-se a apelante FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ para comprovar a regularidade do pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Na ausência de referida comprovação, fica a apelante desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora